Tribunal: TJMT
Processo: 1014513-10.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014513-10.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ILMA SANTOS MORAIS - CPF: 459.985.311-91 (APELANTE), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.827.987/0001-00 (APELADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), NAZIREO DE OLIVEIRA BARRETO (TERCEIRO INTERESSADO), AROLDO DE SOUZA JÚNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), WALDECK EURÍPEDES CURVO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE USUCAPIÃO. PRELIMINAR DE NEGATIVAÇÃO JURISDICIONAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. MÉRITO. IMÓVEL INTEGRANTE DA MASSA FALIDA. DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. HIPOTECA EM FAVOR DO SFH. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória de usucapião, ao fundamento de impossibilidade jurídica do pedido, tendo em vista que o imóvel pretendido compõe a massa falida de empresa cuja quebra foi decretada em 07/12/2000.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é possível usucapir bem integrante da massa falida cuja falência foi declarada anteriormente ao início da posse alegada; e
(ii) saber se a hipoteca constituída em favor de instituição financeira, no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, obsta a prescrição aquisitiva da propriedade.

III. Razões de decidir

3. A decretação da falência interrompe o curso da prescrição aquisitiva dos bens que integram o patrimônio da massa falida, uma vez que o possuidor perde a posse em virtude da afetação estatal da esfera jurídica do falido.

4. A Terceira Turma do STJ, ao julgar o REsp no 1.680.357/RJ, consolidou o entendimento de que a formação da massa falida objetiva impede a aquisição originária por usucapião de bens que a integram.

5. A posse invocada pela recorrente, iniciada em 2003, é posterior à decretação da quebra em 2000, não havendo lapso temporal aquisitivo passível de convalidação.

6. A soma de posse com eventual antecessor tampouco é admitida, diante do regime de universalidade, indisponibilidade e proteção legal da massa falida.

7. A existência de hipoteca registrada anteriormente à quebra e ainda vigente reforça o impedimento legal à prescrição aquisitiva, à luz da Súmula 340 do STF.

8. A alienação judicial do bem por meio de hasta pública e a expedição de carta de arrematação inviabilizam qualquer pretensão declaratória de domínio sobre o imóvel.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"
1. A decretação da falência interrompe a prescrição aquisitiva de bens integrantes da massa falida, impedindo sua usucapião, ainda que sob posse alegadamente mansa e pacífica”.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1014513-10.2024.8.11.0041

APELANTE:

ILMA SANTOS MORAIS

APELADO: TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

e OUTROS

Colenda câmara.

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por ILMA SANTOS MORAIS contra sentença proferida nos autos da ação de usucapião movida em face de TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., cujo objeto é a declaração da prescrição aquisitiva de unidade habitacional situada no Condomínio Residencial Lavras do Sutil-I, em Cuiabá/MT.

A autora alega exercer a posse sobre o bem há quase 29 anos, com base em contrato de compra e venda celebrado no ano de 1999, somado à posse do antecessor que o adquirira em 1996. Relata o uso ininterrupto e pacífico do imóvel para fins de moradia, sustentando o preenchimento dos requisitos legais para a declaração da usucapião.

Sobreveio sentença extinguindo o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI do CPC, ao fundamento de ausência de interesse processual da autora, por entender o juízo a quo que a decretação da falência da ré teria interrompido a prescrição aquisitiva. A autora opôs embargos de declaração, arguindo negativa de prestação jurisdicional, erro material e omissões, os quais foram rejeitados.

Inconformada, a autora interpõe apelação alegando nulidade da sentença por cópia indevida de decisão proferida em processo distinto, ausência de fundamentação específica, omissão quanto aos argumentos deduzidos na impugnação à contestação e cerceamento de defesa.

No mérito, sustenta o cabimento da usucapião, mesmo em relação a bem integrante de massa falida e ainda que gravado por hipoteca vinculada ao SFH, desde que preenchidos os requisitos legais.

Ausente o preparo eis que hipossuficiente.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

O
Parquet
manifestou pela ausência de interesse.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Preliminares de negativa por prestação jurisdicional e Cerceamento de defesa.

As preliminares suscitadas pela recorrente não merecem acolhimento.

A alegação de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, fundada na reprodução de fundamentos de outra demanda, não se sustenta, porquanto o suposto erro material — menção indevida a terceiro nos fundamentos da sentença — foi oportunamente corrigido pelo juízo de origem mediante sentença integrativa quando da sentença dos Embargos de Declaração.

Ademais, a sentença impugnada apresenta motivação adequada e suficiente, com enfrentamento das questões centrais, ainda que de forma concisa, conforme autoriza o art. 489, §1o, do Código de Processo Civil.

Igualmente, não há falar em cerceamento de defesa ou omissão relevante.

A jurisprudência pacífica das Cortes Superiores afasta a nulidade por ausência de manifestação sobre todos os argumentos das partes, desde que o julgador indique, ainda que de forma sucinta, os fundamentos jurídicos aptos à resolução da controvérsia, o que se verifica no caso.

Ao arremate, o magistrado deve fundamentar o porque chegou naquela conclusão, não rebater ponto por ponto.

Superadas as questões preliminares, ingressa-se no mérito.

Mérito:

Em mérito, a controvérsia gira em torno da possibilidade de declaração de usucapião sobre imóvel integrante do ativo de massa falida, cuja falência foi decretada em 07/12/2000, conforme amplamente documentado.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque, a
Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n°. 1680357, de relatoria da Ministra
Nancy Andrighi, firmaram entendimento de que a decretação de falência interrompe o curso da
prescrição aquisitiva
de propriedade de massa falida, visto que o possuidor, seja o falido ou terceiros, perde a posse pela incursão do Estado na sua esfera jurídica.

Em voto da ministra relatora, foi reconhecido que “
o bem imóvel, ocupado por quem tem expectativa de adquiri-lo por meio da usucapião, passa a compor um só patrimônio afetado na decretação da falência, correspondente à massa falida objetiva. Assim, o curso da prescrição aquisitiva da propriedade de bem que compõe a massa falida é interrompido com a decretação da falência, pois o possuidor (seja ele o falido ou terceiros) perde a posse pela incursão do Estado na sua esfera jurídica”.

Assim sendo, a
sentença
declaratória da falência datado em 07/12/2000, produz efeitos imediatos e, devido à formação da massa falida objetiva, a
prescrição aquisitiva
da propriedade por
usucapião
é interrompida no momento em que houver o decreto falimentar, ou seja, afastada a probabilidade do direito ante a impossibilidade da Usucapião independente da modalidade, uma vez que o contrato da recorrente foi firmado em 28/10/2003, posteriormente ao decreto de falência.

A proposito, o julgado paradigma:

“
FALIMENTAR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
USUCAPIÃO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. EFEITOS DA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. PATRIMÔNIO AFETADO COMO UM TODO. USUCAPIÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. MASSA FALIDA OBJETIVA. ART. 47 DO DL 7661/45. OBRIGAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO FALIDO
. 1. Ação ajuizada em 21/03/01. Recurso especial interposto em 09/12/14 e atribuído ao gabinete em 25/08/16. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é decidir se houve usucapião de imóvel que compõe a massa falida, à luz do DL 7.661/45. 3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. A sentença declaratória da falência produz efeitos imediatos, tão logo prolatada pelo juízo concursal
. 5. O bem imóvel, ocupado por quem tem expectativa de adquiri-lo por meio da usucapião, passa a compor um só patrimônio afetado na decretação da falência, correspondente à massa falida objetiva. Assim, o curso da prescrição aquisitiva da propriedade de bem que compõe a massa falida é interrompido com a decretação da falência, pois o possuidor (seja ele o falido ou terceiros) perde a posse pela incursão do Estado na sua esfera jurídica. 6. A suspensão do curso da prescrição a que alude o art. 47, do DL 7.661/45 cinge-se às obrigações de responsabilidade do falido para com seus credores, e não interfere na prescrição aquisitiva da propriedade por usucapião, a qual é interrompida na hora em que decretada a falência devido à formação da massa falida objetiva. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido
. RECURSO ESPECIAL No 1.680.357 - RJ (2015/0057599-1) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI – Destaquei.

Ao arremate
,
embora a apelante sustente posse mansa, pacífica e contínua desde 1999, é incontroverso que o termo aquisitivo não foi alcançado antes da decretação da quebra.

Igualmente, é irrelevante a invocação de soma de posse com antecessor, pois a proteção jurídica da massa falida, em regime de universalidade e indisponibilidade, impede a consumação do usucapião após a intervenção judicial. Ressalte-se que o imóvel em debate foi formalmente arrematado em hasta pública judicial, com expedição de carta de arrematação válida, de modo que a pretensão declaratória de aquisição da propriedade colide com os efeitos da falência e da execução coletiva em curso.

Importa destacar que a natureza jurídica do bem agravado — hipotecado em favor de instituição financeira atuante no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação — reforça sua insuscetibilidade à usucapião, conforme entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal (Súmula 340).

A existência de hipoteca constituída antes da quebra e não cancelada evidencia a afetação do bem à realização do ativo falimentar, inviabilizando sua apropriação originária.

Nessa moldura, a pretensão de aquisição da propriedade via prescrição aquisitiva encontra óbice legal insuperável, razão pela qual a extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual — consubstanciado na impossibilidade jurídica do pedido — deve ser mantida.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se integralmente a r. sentença.

Ao arremate, consorte art. 85, §11°, do CPC, majoro a sucumbência ora fixada de 10% para o novo importe de 12%, sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026